Tribunal: TJES
Processo: 5005968-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005968-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDIR RODRIGUES CARDOSO

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. O pagamento da parcela das custas iniciais que justamente motivou o pedido da assistência judiciária gratuita, implica preclusão lógica quanto ao deferimento do benefício, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar as despesas do processo.

3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
N.º
5005968-24.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VALDIR RODRIGUES CARDOSO

ADVOGADOS : SARAH PAIVA FERREIRA E

ELTON AREIA ALVES DE SOUZA

RECORRIDA : COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO
GABRIEL LTDA – COOABRIEL

ADVOGADO : WENDEL MOZER DA LUZ

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao Agravante, por reconhecer a capacidade financeira em arcar com as despesas do processo e os honorários advocatícios, autorizando, todavia, o pagamento das custas inicias em 02 (duas) parcelas iguais e sucessivas (ID 5164221).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é aposentado e exerce labor em regime de economia familiar, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) a declaração de hipossuficiência financeira tem presunção de veracidade, inexistindo provas aptas a afastá-la, e (iii) a manutenção da decisão agravada impede o acesso à justiça e acarretará a extinção dos embargos à execução (ID 5164215).

O Agravante também interpôs agravo interno, em face da decisão interlocutória que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (ID 5487351).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o não conhecimento e/ou desprovimento dos recursos, acentuando que o Agravante efetuou o pagamento das parcelas das custas iniciais (ID 5553405 e 6506393).

Pois bem.

Como se sabe, o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir

o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício porque apesar de o Agravante comprovar uma renda mensal de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), é também produtor rural, não juntando qualquer prova a respeito do proveito econômico obtido com a referida ocupação.

Logo, o Julgador concluiu que o pagamento parcelado das custas iniciais não causa prejuízo algum à sua subsistência e a de sua família.

Sucede que, após a interposição do agravo de instrumento e indeferimento do efeito suspensivo, o Agravante efetuou o pagamento das parcelas das custas processuais (ID 6506395).

O pagamento das custas iniciais não se compatibiliza com a aventada situação de hipossuficiência do Agravante. Aliás, implica necessariamente preclusão lógica quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar as despesas do processo.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Por fim, considerando o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, julgo prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo Agravante em face da decisão interlocutória que recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo (ID 5206268 e 5487351).

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada
.
Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno
.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5005968-24.20023.8.08.0000_DI_AI_AInt

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)